Tribunal: TJSP
Processo: 1000932-44.2016.8.26.0346
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. Pedido de rescisão de contratos cumulado com indenização por danos materiais e morais. Veículo zero quilômetro que apresentou problemas dois meses após a compra. Laudo pericial que concluiu pelo conserto dos vícios reclamados e existência de defeito no miolo da chave. Automóvel que foi por reiteradas vezes à concessionária ré para reparos.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. Pedido de rescisão de contratos cumulado com indenização por danos materiais e morais. Veículo zero quilômetro que apresentou problemas dois meses após a compra. Laudo pericial que concluiu pelo conserto dos vícios reclamados e existência de defeito no miolo da chave. Automóvel que foi por reiteradas vezes à concessionária ré para reparos. Responsabilidade pelo vício do produto. Inexistência de omissões ou contradições no acórdão. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000932-44.2016.8.26.0346/50000, da Comarca de Martinópolis, em que é interessado
VOLKSWAGEN DO BRASIL SA e Embargante LIANE VEÍCULOS LTDA., é
embargada MARIA APARECIDA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000932-44.2016.8.26.0346/50000 -Voto no 26201
2
Voto no 26201.
Embargos de declaração no 1000932-44.2016.8.26.0346/50000.
Comarca: Martinópolis.
Embargante: Liane Veículos Ltda.
Embargada: Maria Aparecida da Silva.
Interessado: Volkswagen do Brasil SA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA.
VEÍCULO. Pedido de rescisão de contratos cumulado com
indenização por danos materiais e morais. Veículo zero quilômetro
que apresentou problemas dois meses após a compra. Laudo
pericial que concluiu pelo conserto dos vícios reclamados e
existência de defeito no miolo da chave. Automóvel que foi por
reiteradas
vezes
à
concessionária
ré
para
reparos.
Responsabilidade pelo vício do produto. Inexistência de omissões
ou contradições no acórdão. Via inadequada para manifestação de
inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não
conjugada
com
erro
material,
omissão,
obscuridade
ou
contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada.
Embargos rejeitados.
Pretende a embargante seja declarado o venerando acórdão
de fls. 412/424, alegando a existência de contradição no julgamento, porque o
problema de ignição e no motor de partida não são sinônimos de miolo de chave,
em relação ao qual não houve pedido; que a prova pericial foi conclusiva ao
reconhecer que o automóvel está em perfeito estado de uso e funcionamento;
que os problemas relatados na inicial não estão presentes; que o veículo foi
reparado; que o defeito no miolo da chave é superveniente à propositura da
demanda e não foi descrito nos fatos da inicial.
É como relato.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000932-44.2016.8.26.0346/50000 -Voto no 26201
3
Em que pesem os argumentos expostos pela embargante, não
se vislumbra no venerando acórdão qualquer omissão, contradição, obscuridade
ou erro material que justifique a oposição dos presentes embargos. Todas as
questões relevantes para o julgamento do apelo foram minuciosamente
apreciadas, de forma clara e coerente, e esta não é a via adequada para
manifestar inconformismo quanto aos fundamentos da decisão.
É descabido o argumento de que há contradição no
julgamento.
Da análise do conjunto probatório, constatou-se que o veículo
adquirido
pela autora não apresentava o funcionamento regular que
legitimamente espera o consumidor, na medida em que retornou à concessionária
para reparos pouco tempo depois de ter sido entregue à consumidora, zero
quilômetro, sendo, portanto, impróprio ou inadequado ao consumo a que se
destina (fls. 418).
A condenação se baseou na existência desses vícios, que
demandaram diversas idas do veículo zero quilômetro para reparos. A
persistência de vício, localizado no miolo da chave de partida, apenas adicionou
ao conjunto fático que levou ao reconhecimento da responsabilidade da
embargante pelo fato do produto, mas não foi a causa única e determinante para
tanto.
Além disso, diferentemente do alegado pelas partes, o vício
reconhecido pelo perito e fundamento da condenação possui total relação com a
narrativa exordial. Isso porque a autora alegou que logo após a compra já
apresentou problemas na ignição, oportunidade que foi trocado motor de partida
e na sequencia caixa de direção, mas sempre apresentado barulhos e defeitos.
(fls. 2).
Dessa forma, não se sustenta o argumento de que a inicial não
trouxe como objeto pretensão relacionada ao vício constatado, não havendo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000932-44.2016.8.26.0346/50000 -Voto no 26201
4
se falar em ofensa ao princípio da adstrição e tampouco em julgamento extra
petita (fls. 419).
Como se vê, os argumentos retratam nítido inconformismo com
o que foi decidido pela turma julgadora.
Não há que se falar, pois, em contradição no venerando
acórdão, na medida em que as matérias alegadas foram devidamente analisadas
e mesmo assim se concluiu pela manutenção da respeitável sentença.
Observa-se, assim, que os embargos têm nítido caráter
infringente, pois buscam modificar, na essência, o que foi decidido, finalidade
essa a que não se presta o recurso interposto.
Com efeito, o caráter infringente pretendido somente se admite
quando conjugado com alguma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou
erro material , o que não se verifica no caso.
Nesse sentido:
A atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é medida
excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em que a parte
embargante pretende um novo julgamento do seu recurso. (STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1.439.137/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
3a Turma, j. 17/05/2016) (grifo não original).
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade
ou erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou do art. 1.022 do
CPC vigente -, não merecem ser acolhidos os Embargos de
Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte
embargante com as conclusões do decisum. (STJ, EDcl no AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000932-44.2016.8.26.0346/50000 -Voto no 26201
5
REsp 1.304.517/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j.
10/05/2016) (grifo não original).
E ainda:
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando
utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de
omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser
apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido
principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade
estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir,
como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto
é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer
quando for consequência necessária ao provimento dos embargos
(NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY,
Comentários ao Código de Processo Civil comentado, 1a ed., São
Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122) (grifo não original).
Assim, não havendo no venerando acórdão qualquer ponto
a ser declarado, impõe-se o desacolhimento dos embargos.
Daí sua rejeição.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator